Tribunal: TJSP
Processo: 0005009-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Paciente condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado – Pedido de revogação da prisão preventiva que não comporta acolhimento – Custódia que se justifica para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal – Prisão cautelar do apelante que deve ser mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Paciente condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado – Pedido de revogação da prisão preventiva que não comporta acolhimento – Custódia que se justifica para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal – Prisão cautelar do apelante que deve ser mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão. – Ordem denegada.